Tribunal: TJES
Processo: 5000265-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Observado que restou, de fato, omisso, em alguns pontos suscitados pelo IPAJM, impõe-se a supressão do vício, o que, contudo, neste caso, não confere aos aclaradores efeitos infringentes.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5000265-15.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

A
GRAVAD
A
:
INÊS NEVES DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, mantendo decisão que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV em favor da antiga Escrivã da então Serventia não-oficializada,
INÊS NEVES DA SILVA DOS SANTOS.

No caso presente, o Juízo
a quo
homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV em favor da antiga Escrivã da então Serventia não-oficializada da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
INÊS NEVES DA SILVA DOS SANTOS
.

Manejado agravo de instrumento, este restou improvido por esta Corte, e agora, o IPAJM, irresignado, sustenta a omissão do julgado ao argumento de que deixou de se manifestar acerca da ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Agravada-Embargada, violando o devido processo legal. Afirma, ainda, não haver manifestação sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal que não admite que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, bem como, sobre a limitação da remuneração ao teto constitucional.

Pois bem. Impera observar que o julgado restou, de fato, omisso, em alguns pontos suscitados pelo IPAJM, o que, contudo, não lhe traz melhor sorte.

Nesse contexto, atento que a decisão embargada fora muito clara ao deixar assente “
não haver que se falar em violação ao devido processo legal, na medida em que, uma vez intimado acerca de sua sucumbência na demanda, revela-se consectário lógico e obrigatóri
a
a determinação de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim, aos limites objetivos do comando sentencial.
”

Portanto, estamos a falar de custas judiciais, ao que, como visto, no caso específico dos autos, sujeita-se o IPAJM, impondo-se sua condenação, como o fez o Juízo
a quo.

Ora, embora a Fazenda Pública possua isenção quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91, do CPC/15), em se tratando de
cartório não oficializado
,
compete ao Estado (IPAJM), enquanto sucumbente, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela serventia
, sobretudo porque os cartórios, enquanto não oficializados, são mantidos exclusivamente com os recursos dos delegatários, não havendo dispêndio aos cofres públicos, motivo pelo qual o Estado deverá ressarcir os valores, sob pena de que se imponha ao Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

Lembro que o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/13, que, por meio de seu art. 20, §1º, prescreve que
“
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial
não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
”

Há muito este Sodalício tem consagrado o entendimento de que “(...)
o Ente Político Estadual deve recolher custas processuais, quando o feito tramita em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo que este era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória quando da sentença, proferida em 18/11/2016, ou seja, antes da Resolução TJES nº 24, de 28/11/2016, que desmembrou e oficializou a escrivania do foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo, somente a partir de então, a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.”
(
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000121-41.2023.8.08.0000).

Assim, muito claramente, não há que se falar em violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que não admite que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, não sendo esta, manifestamente, a hipótese dos autos.

Sobre o alegado teto constitucional, ainda que se tenha certa a impossibilidade de a Credora, neste caso, submeter-se a tal obstáculo, impera observar que no caso presente não restou minimamente demonstrado pelo IPAJM violação ao aludido teto pelo pedido em análise, o que se destaca quando estamos a falar de custas no valor de R$ 90,24 (noventa reais e vinte e quatro centavos) (ID 4082452 - pg. 17).

Tenho por certo que a movimentação de toda a Máquina Judiciária pelo IPAJM, em caso que tem o respaldo da Lei editada pelo próprio Estado, restou muito mais custosa aos cofres públicos.

Já no que toca a cobrança do respectivo pagamento nos próprios autos e ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença ou mesmo de ação execução, o entendimento já robustamente firmado por este Tribunal nos inúmeros casos a envolver esta realidade das serventias não oficializadas, não permitem albergar a tese do Embargante:

“[...] 1) A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV). 2)
O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015)
.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001652-02.2022.8.08.0000 RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023)

“[...]
Por fim, no tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada (id. 4121586), que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.
[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000481-73.2023.8.08.0000, RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª CÂMARA CÍVEL, DECISÃO: 17/02/2023)

Assim, sem mais delongas, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para suprir as omissões havidas, negando-lhe, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)